Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD NA ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCISO I DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1 – O Decreto-Lei no 911/69, nos §§ 9o e 10 do artigo 3o, estipula que, diante da ordem de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição judicial via dados constantes do RENAVAN é direta e somente deve ser retirada após a efetivação da apreensão. Aliás, tais disposições afiguram-se como providências de tutela provisória e, no procedimento especial da busca e apreensão, referem-se ao disposto no inciso I do artigo 1.015 do CPC para cabimento do recurso de agravo de instrumento.
2 – Assim, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória concedida em busca e apreensão de veículo, o recurso de Agravo de Instrumento interposto merece ser processado e julgado, com apreciação pelo relator do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, posteriormente, do mérito recursal.
Agravo Interno provido. Maioria.